Tribunal: TJDFT
Processo: 0710571-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE BENS. EFETIVAÇÃO. DATA ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR No 118/2005. REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 185 DO CTN. INCIDÊNCIA. MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. INEXISTÊNCIA. TEMA290DOSTJ. DECISÃO MANTIDA.
1. A alienação ou a oneração de bem pelo devedor após a inscrição do débito na dívida ativa gera a presunção de fraude à execução em favor do Fisco, quando não reservados bens suficientes para o seu pagamento, nos termos do art. 185 do CTN.
2. Compulsando os autos não verifico a subsunção da legislação aplicada à fraude à execução ao caso ora analisado. Isso porque a compra e venda do imóvel se deu 2 (dois) anos antes (2003) da inscrição do crédito tributário em dívida ativa que ocorreu apenas em 2005, conforme restou claramente comprovado nos presentes autos.
3. O referido entendimento está alinhado com o Superior Tribunal de Justiça no sentido de só ser possível presumir-se em fraude à execução a alienação de bem de devedor já citado em execução fiscal’. (REsp 810.489/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 23/06/2009, DJe 06/08/2009)
4. O fato de que a escritura de compra e venda não foi levada a registro no Cartório por si só, não faz presumir a ocorrência de fraude à execução que exige prova da má-fé para sua configuração, o que em nenhuma hipótese se adequa ao caso dos autos.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.